Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E PUBLICIDADE. TERMO INICIAL. DEZEMBRO DE 2018. PERÍODO ANTERIOR. NAMORO QUALIFICADO. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável pode ser aferida a partir de um relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre as pessoas, desde que indene de dúvidas o ânimo de constituição de família.
2. Ausente qualquer um dos requisitos elencados no artigo 1.723 do Código Civil, o pedido para reconhecimento da existência da união estável em período anterior a dezembro de 2018 não deve prosperar, haja vista que ausente o affectio maritalis, cuidando-se de namoro qualificado (CPC, art. 373, I).
3. É preciso fazer distinção entre o namoro qualificado e a união estável, porquanto nesta há a presença de todos os elementos previstos no artigo 1.723 do CC e, naquele, ainda que existam interesses em comum, o intuito de constituir família ainda não se faz presente. O namoro entre pessoas maduras deve ser precisamente delineado com a real vontade de ambas as partes, a fim de evitar que conveniência de algumas situações não se sobreponham a intenção destas.
4. Recurso desprovido.